Tribunal: TJES
Processo: 5002263-25.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002263-25.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAILTO FURTADO

APELADO: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5002263-25.2023.8.08.0030

APELANTE: JONAILTO FURTADO

APELADA:
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA. AUDITORIA DE PÓS-VENDA.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TEMA 312/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por consorciado contra sentença que, nos autos de ação de anulação de negócio jurídico cumulada com restituição de valores, julgou improcedentes os pedidos de nulidade contratual e devolução imediata das quantias pagas, reconhecendo apenas a abusividade da cláusula de retenção integral da taxa de administração. O recorrente sustenta ter sido induzido em erro por prepostos da administradora mediante promessa de contemplação em 48 horas, alega hipervulnerabilidade decorrente da idade avançada e baixa escolaridade, aponta publicidade enganosa e requer a restituição integral e imediata dos valores pagos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento apto a ensejar a nulidade do contrato de consórcio; (ii) estabelecer se a condição de hipervulnerabilidade do consumidor invalida as declarações prestadas em contrato e auditoria de pós-venda; (iii) determinar se a restituição dos valores pagos deve ocorrer imediatamente ou apenas após o encerramento do grupo consorcial; e (iv) definir se a taxa de administração pode ser retida integralmente ou apenas de forma proporcional ao período de permanência do consorciado no grupo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato firmado contém advertências expressas, em destaque e em letras maiúsculas, informando que a administradora não comercializa cotas contempladas, circunstância que afasta a alegação de desconhecimento da natureza jurídica do negócio.

4. A ligação de auditoria de pós-venda demonstra que o consumidor confirmou expressamente ciência de que a contemplação ocorreria apenas por sorteio ou lance e negou ter recebido promessa de contemplação antecipada.

5. A confirmação livre e consciente do contrato em ambiente posterior e distinto da negociação inicial convalida eventual vício informacional ocorrido na fase pré-contratual.

6. O comportamento do contratante que ratifica o negócio em auditoria oficial e posteriormente busca anulá-lo com fundamento em erro anteriormente negado configura conduta contraditória vedada pelo princípio do
venire contra factum proprium.

7. A hipervulnerabilidade decorrente da idade avançada e da alegada baixa escolaridade não possui aptidão, por si só, para invalidar manifestação de vontade reiterada e confirmada em contrato e gravação de pós-venda com informações claras e objetivas.

8. A ausência de prova robusta de publicidade abusiva especificamente direcionada a comprometer o discernimento do consumidor impede o reconhecimento de nulidade do negócio jurídico.

9. A inexistência de vício de consentimento descaracteriza a anulação contratual, fazendo com que o desligamento do grupo decorra de desistência voluntária ou exclusão por inadimplemento.

10. A restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo, conforme entendimento consolidado pelo STJ no Tema 312 dos recursos repetitivos, aplicável inclusive aos contratos celebrados sob a vigência da Lei nº 11.795/2008.

11. A restituição imediata compromete a lógica solidária do sistema de consórcio e pode causar desequilíbrio financeiro ao grupo de consorciados.

12. A taxa de administração possui previsão legal e contratual válida, nos termos da Súmula 538 do STJ e do art. 27, § 3º, da Lei nº 11.795/2008.

13. A retenção integral da taxa de administração em contrato de longa duração, quando o consorciado permaneceu por curto período no grupo, caracteriza desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa da administradora.

14. A taxa de administração deve incidir proporcionalmente ao período efetivo de permanência do consorciado no grupo e sobre os valores efetivamente pagos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. A confirmação consciente e expressa do consumidor em auditoria de pós-venda afasta a alegação de vício de consentimento em contrato de consórcio.

2. O princípio do
venire contra factum proprium
impede a anulação do contrato pelo consumidor que ratifica a contratação e posteriormente a impugna com fundamento em erro anteriormente negado.

3. A hipervulnerabilidade do consumidor não invalida, por si só, manifestação de vontade clara, reiterada e confirmada em auditoria gravada.

4. A restituição de valores ao consorciado desistente deve ocorrer em até trinta dias após o encerramento do grupo, nos termos do Tema 312 do STJ.

5. A taxa de administração em contrato de consórcio deve ser retida apenas de forma proporcional ao período de efetiva permanência do consorciado no grupo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII. CDC, art. 37. CC, arts. 138 e 422. CPC, arts. 86, caput, 98, § 3º, e 932. Lei nº 11.795/2008, arts. 22, 27, § 3º, e 30.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.119.300/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 14.04.2010, DJe 27.08.2010 (Tema 312); STJ, Rcl nº 16.390/BA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, j. 28.06.2017, DJe 13.09.2017; STJ, AgInt no REsp nº 1.689.423/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 26.08.2019, DJe 30.08.2019; STJ, AgInt no REsp nº 1.693.793/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.03.2019, DJe 29.03.2019; STJ, AgInt no AREsp nº 2.267.326/PR, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 04.12.2024, DJEN 12.03.2025; STJ, AREsp nº 2.969.645/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 16.03.2026; TJES, Apelação Cível nº 5001319-23.2023.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, j. 11.12.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
apelação cível
interposto por
JONAILTO FURTADO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares/ES (ID 19806197), que, nos autos da
“ação de anulação de negócio jurídico e restituição de valor pago”
ajuizada em face da
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID 19806198), o apelante sustenta, em síntese: (i)
“[...] foi induzido em erro pelos prepostos da apelada, que, de forma ardilosa, o fizeram aderir ao contrato de consórcio nº 355131, grupo 0600, cota 315, com duração de 220 meses, mediante promessa expressa de contemplação em apenas 02 (dois) dias, desde que efetuasse o pagamento de uma entrada no valor de R$ 5.154,74, o que foi realizado de boa-fé”;
(ii) a inadequação de conceito abstrato de “homem médio”, apontando que a condição pessoal de idoso e de baixa escolaridade caracteriza hipervulnerabilidade consumerista; (iii) que houve publicidade e promessa enganosa, a teor do art. 37 do CDC; (iv) a abusividade de prazo contratual de 220 meses imposto a pessoa de idade avançada, sustentando onerosidade excessiva; e, por fim; (v) a inaplicabilidade do Tema Repetitivo 312 do Superior Tribunal de Justiça.

Embora intimada, a empresa recorrida deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões, consoante certidão exarada no ID 19806200.

Pois bem.

Traçando uma breve síntese dos fatos, ressalto que
JONAILTO FURTADO
ajuizou
“ação de anulação de negócio jurídico e restituição de valor pago”
ajuizada em face da
CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
.

O autor relata, em síntese, que: (i) em 27 de maio de 2022, aderiu ao contrato de consórcio nº 355131, cota 315, com a legítima expectativa de contratar um financiamento para a aquisição imediata de um caminhão Mercedes-Benz 710 necessário ao seu labor; (ii) foi induzido a erro por prepostos da requerida, que lhe prometeram verbalmente a contemplação e a liberação do crédito de R$ 105.000,00 (cento e cinco mil reais) no prazo de 2 (dois) dias, condicionada ao pagamento de uma quantia inicial de R$ 5.154,74 (cinco mil e cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos); e (iii) recebeu do vendedor um roteiro de instruções escritas orientando-o a negar a referida promessa de contemplação rápida durante a ligação de auditoria do pós-venda, sob o pretexto de ser uma formalidade estritamente necessária para a aprovação do negócio.

Basicamente diante de tais fatos, pugna pela declaração de nulidade do contrato por vício de consentimento e pela condenação da requerida à restituição integral e imediata do montante vertido, fundamentando a pretensão na responsabilidade civil por prática comercial abusiva e defeito do negócio jurídico.

De forma subsidiária, requer a condenação da ré a restituir ao autor o valor pago, com juros e correção monetária, deduzindo a taxa administrativa proporcional ao tempo de permanência no grupo (em 0,11%).

A requerida, ao contestar, refutou a existência de qualquer irregularidade ou vício de vontade. Sustentou a validade do pacto ante a presença de advertências explícitas no instrumento contratual de que não comercializa cotas contempladas, bem como invocou o áudio da ligação de pós-venda, em que o autor negou ter recebido promessas extra-regulamentares, arguindo a ocorrência de dolo bilateral e de comportamento contraditório por parte do consumidor.

Após o processamento da demanda, sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os pedidos anulatórios e de restituição imediata, sob o fundamento de que a clareza das advertências escritas e a posterior confirmação verbal do contratante na auditoria telefônica afastavam a plausibilidade de erro escusável, acolhendo a pretensão autoral tão somente para declarar a abusividade da cláusula penal compensatória por falta de demonstração de prejuízo concreto ao fundo mútuo do grupo.

Irresignado, o autor apresentou o presente recurso, o qual passo a apreciá-lo.

O cerne do litígio cinge-se a verificar a existência de vício de consentimento capaz de inquinar de nulidade o contrato de consórcio firmado e, por conseguinte, a legitimidade de pedido de restituição imediata de valores.

A principal pretensão recursal baseia-se em alegação de induzimento de preposto de administradora, que teria impingido adesão a grupo de consórcio mediante simulação de financiamento automotivo e promessa enganosa de contemplação em 48 horas.

Compulsando o acervo probatório documental, verifica-se que a proposta de adesão assinada por apelante ostenta, de forma indene de dúvidas, advertências expressas, em letras maiúsculas e em negrito, dispostas imediatamente acima do campo reservado à assinatura do contratante, assentando que empresa ré não comercializa cotas contempladas (ID 19806137).

Ademais, o procedimento de auditoria interna (“Pós-Venda”), efetuado por ligação telefônica gravada, conforme acostado no ID 19806175, corrobora regularidade formal da manifestação de vontade.

A transcrição de trechos do diálogo demonstra que a funcionária da empresa questionou o apelante textualmente se estava ciente de que contemplação ocorreria somente por sorteio ou lance, obtendo resposta afirmativa:
“Estou ciente sim!”
. Ao longo da ligação, o apelante foi interpelado se sofrera promessa referente a prazo de contemplação, autor respondeu de forma categórica:
“Não!”
.

A argumentação defensiva de que o consumidor agiu instruído por vendedor para omitir promessa espalha efeitos jurídicos prejudiciais a pretensão autoral.

Ora, se contratante, sabedor de normas restritivas impressas em contrato, aceitou prestar declarações falsas em canal de auditoria oficial com intuito de viabilizar aprovação de negócio, anuiu com contorno de simulação voltada a fraudar tratamento isonômico do grupo de consorciados.

Ora, o sistema jurídico repudia benefício decorrente da própria torpeza, vedando comportamento contraditório por força do princípio do
venire contra factum proprium
.

Aliás, sobre o tema em apreço, cito recente precedente desta Egrégia Segunda Câmara Cível envolvendo essa mesma empresa recorrida:

Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. ALEGAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. CONFIRMAÇÃO POSTERIOR DO PACTO EM LIGAÇÃO DE PÓS-VENDA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS.
RECURSO DA REQUERIDA PROVIDO. RECURSO DO AUTOR PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas por CNK ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA. e por GEANDRO PINHEIRO DE PAULA contra sentença que, nos autos de ação anulatória de negócio jurídico cumulada com indenização por danos materiais e morais, declarou a nulidade do contrato de consórcio por vício de consentimento, condenando a requerida à restituição de valores pagos (R$ 14.632,76) e ao pagamento de indenização por danos morais (R$ 2.000,00). A administradora insurge-se contra o reconhecimento do vício de consentimento e requer a improcedência dos pedidos. O autor recorre apenas do valor fixado a título de danos morais, requerendo sua majoração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento apto a ensejar a anulação do contrato de consórcio firmado entre as partes; (ii) estabelecer, em caso de manutenção da sentença, se é devida a majoração da indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência de vício de consentimento exige prova robusta de que o contratante foi induzido a erro ou coagido no momento da contratação, de forma a comprometer a sua vontade negocial.

A prova da negociação inicial (áudio da vendedora) indica que foram feitas promessas indevidas ao consumidor, como a liberação imediata do crédito, caracterizando falha no dever de informação.

Todavia, a ligação de pós-venda realizada por funcionária da administradora, em momento posterior e ambiente distinto, elucidou com clareza a natureza do contrato de consórcio, possibilitando ao autor confirmar ou rejeitar a contratação, o que afasta o vício inicial.

O autor, nessa ligação, confirmou expressamente o conhecimento dos termos do consórcio e negou ter recebido promessa de contemplação antecipada, convalidando o negócio jurídico.

Alegações genéricas de coação, não confirmadas por prova idônea, são insuficientes para infirmar a validade da manifestação de vontade ocorrida em ambiente livre de pressões
.

A qualificação do autor, portador de curso superior, afasta a alegação de que possui pouca instrução, sendo-lhe imposto o dever mínimo de leitura do contrato, cujas cláusulas indicavam claramente a natureza do consórcio.

A conduta posterior do autor, ao tentar anular o contrato por erro que ele mesmo confirmou não existir quando teve a oportunidade, revela comportamento contraditório, vedado pelo princípio do
venire contra factum proprium
.

A ausência de vício de consentimento conduz à improcedência dos pedidos de anulação, restituição de valores e indenização por danos morais.

Com a reforma integral da sentença, o recurso do autor, que pleiteava apenas a majoração dos danos morais, resta prejudicado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da requerida provido. Recurso do autor prejudicado.

Tese de julgamento:

A confirmação consciente e livre do consumidor, em ligação de pós-venda esclarecedora, convalida eventual vício informacional ocorrido na fase pré-contratual.

O comportamento contraditório do contratante, que ratifica o contrato e posteriormente o impugna com base em erro que poderia ter corrigido, não é tutelado pelo ordenamento jurídico.

A inexistência de vício de consentimento afasta o dever de restituição imediata de valores pagos e de indenização por danos morais no âmbito de contrato de consórcio válido”.(TJES, Apelação Cível nº 5001319-23.2023.8.08.0030, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, Segunda Câmara Cível, julgado em 11/12/2025)

Ademais, a hipervulnerabilidade decorrente de idade avançada e alegada baixa escolaridade, embora exijam proteção diferenciada, não detêm condão de invalidar declarações reiteradas e uníssonas em contrato e auditoria gravada, mormente quando os termos propostos apresentam clareza literal absoluta.

Outrossim, a ausência de demonstração de publicidade abusiva direcionada especificamente a macular o discernimento do contratante impede o acolhimento da tese de nulidade, impondo-se a preservação da força obrigatória da avença.

Assim, afastada a configuração de vício de consentimento (erro substancial), o negócio jurídico remanesce hígido e inabalado, de modo que o desfazimento do vínculo decorre, portanto, de desistência voluntária ou exclusão por inadimplemento do consorciado.

No que tange ao momento da restituição dos valores, a decisão de primeiro grau, ao meu sentir, embora não desconheça posicionamento em sentido contrário, se coaduna com o entendimento jurisprudencial majoritário sobre o tema.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio do Recurso Especial nº 1.119.300/RS, julgado sob o rito de recursos repetitivos (Tema 312), firmou a tese de que a restituição das parcelas pagas por consorciado desistente deve ocorrer em até 30 dias após o término do prazo previsto no contrato para o encerramento do grupo. Vejamos:

“É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano”
(STJ, REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

Tal entendimento, a despeito da posição firmada na r. sentença, aplica-se tanto aos contratos celebrados antes quanto depois da vigência da Lei nº 11.795/2008, conforme decidido pelo próprio STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA)
. 1. “É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ. 3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.689.423/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS . REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO . RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6 .2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. NÃO PROVIMENTO . 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
2 . Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos ( CPC/1973, art . 543-C), no sentido de que "é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano", aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008. Entendimento da 2ª Seção na Reclamação 16.390/BA
. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 1693793 DF 2017/0210189-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 26/03/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/03/2019)

Embora a própria Corte tenha esclarecido que essa orientação se aplicava a contratos anteriores à Lei nº 11.795/2008, a jurisprudência mais recente tem reiterado que, para os contratos firmados sob a vigência da nova lei,
a devolução não é imediata. A devolução deve aguardar a contemplação da cota do excluído em sorteio ou o encerramento do grupo
.

Nesse sentido, cito excerto da seguinte decisão monocrática proferida nos autos do REsp nº 1.761.527, publicado no DJe de 11/11/2024, senão vejamos:

“O caso dos autos tem origem em ação de rescisão contratual julgada parcialmente procedente, determinando-se a imediata devolução dos valores vertidos ao consórcio em favor da recorrida, descontadas as taxas de administração, adesão e seguro.

[...]

A parte recorrente alega violação dos arts. 22 e 30 da Lei n. 11.795/2008 e divergência jurisprudencial acerca da determinação de devolução imediata dos valores pagos ao consórcio, bem como em relação à incidência dos juros remuneratórios.

O Tribunal de origem, por sua vez, manteve a sentença de primeiro grau, determinando-se a devolução imediata dos valores, fundamentando sua posição em julgados que definiam que, se ‘o próprio legislador da lei 11.795/08 excluiu o dispositivo que equiparava aos casos de exclusão, por considerar a hipótese abusiva e contrária ao Código do Consumidor, é inadmissível a reprodução do texto suprimido no contrato formulado. É abusiva a cláusula que prevê a retenção de valores devidos ao consorciado desistente, devendo a restituição ser imediata’ (fl. 184).

Contudo, tal orientação diverge da tese fixada por esta Corte no julgamento do Tema n. 312, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos, segundo a qual ‘É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’ (REsp 1.119.300/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010).

De se dizer que, diferentemente do decidido pelo Tribunal a quo, a referida tese incide também nos contratos celebrados na vigência da Lei n. 11.795/2008.

É o que se retira dos seguintes julgados (destaquei):

RECLAMAÇÃO. PROCESSAMENTO. RESOLUÇÃO 12/2009-STJ. DISTRIBUIÇÃO ANTERIOR À RESOLUÇÃO 3/2016-STJ. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RECURSO REPETITIVO. CONTRATOS CELEBRADOS APÓS 6.2.2009, NA VIGÊNCIA DA LEI 11.795/2008. GRUPO DE CONSÓRCIO INICIADO NA VIGÊNCIA DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR.

1. A reclamação distribuída e pendente de apreciação antes da publicação da Resolução-STJ 3/2016, que delegou competência aos Tribunais de Justiça para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão proferido por Turma Recursal estadual ou do Distrito Federal e a jurisprudência do STJ, deve ser processada e julgada por este Tribunal, na forma disciplina da pela Resolução-STJ 12/2009.

2. Os fundamentos que basearam a orientação consolidada pela Segunda Seção no julgamento do RESP. 1.119.300/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (CPC/1973, art. 543-C), no sentido de que ‘é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano’, aplicam-se aos contratos celebrados na vigência da Lei 11.795/2008.

3. Hipótese, ademais, em que o interessado aderiu, em dezembro 2009, a grupo de consórcio iniciado antes da entrada em vigor da Lei 11.795/2008.

4. Reclamação procedente. (Rcl n. 16.390/BA, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/6/2017, DJe de 13/9/2017.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. APLICAÇÃO DA TESE FIXADA EM SEDE DE REPETITIVOS INCLUSIVE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS SOB A VIGÊNCIA DA LEI 11.795/08. PRECEDENTE (RCL 16.390/BA).

1. ‘É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.’ (REsp 1.119.300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) 2. Pretensos defeitos na prestação dos serviços. Ausência de clara indicação das referidas falhas desde a inicial. Pretensão de mero desligamento. Atração do enunciado 7/STJ.

3. Atualização. Ausência de prequestionamento do quanto disposto no art. 30 da Lei 11.795/08. Atração do enunciado 282/STF.

4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp n. 1.689.423/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 26/8/2019, DJe de 30/8/2019.)

Assim, o recurso merece acolhida para se determinar que a restituição dos valores vertidos por consorciado desistente do grupo de consórcio ocorra trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, fazendo com que também os juros moratórios incidam a partir deste vencimento, não podendo incidir desde a citação.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para reformar o acórdão, aplicando-se ao caso a tese fixada no Tema n. 312 do STJ, a fim de que a restituição dos valores vertidos por consorciado desistente do grupo de consórcio ocorra 30 dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, bem como a incidência dos juros moratórios se dê a partir do momento da mencionada devolução”.

Ainda nesse sentido, cito outro precedente recente do Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA DO PARTICIPANTE. ENCERRAMENTO DO GRUPO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES. PRAZO. TRINTA DIAS. TEMA 312/STJ. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E SEGURO. DEDUÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. É devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano (RESP 1.119.300/RS, Rel. Ministro Luís Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado sob o rito dos recursos repetitivos).
2. No caso concreto, tendo o grupo se encerrado em janeiro de 2022, a recusa na devolução dos valores sob a alegação genérica de validade das cláusulas contratuais configura ato ilícito e enseja o dever de restituir. 3. A importância a ser devolvida não compreende a parcela correspondente à taxa de administração e ao prêmio de seguro, por se tratar de remuneração pelos serviços prestados e cobertura de riscos, respectivamente. Precedentes. 4. O acórdão recorrido, ao julgar improcedente o pedido de restituição mesmo após o encerramento do grupo, divergiu da orientação firmada por esta Corte Superior. 5. Agravo conhecido para dar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.969.645; Proc. 2025/0228528-5; RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; DJE 16/03/2026)

Ademais, a Lei nº 11.795/2008, ao regulamentar o Sistema de Consórcio, não previu dispositivo para a restituição imediata, de modo que as disposições que tratavam do tema na redação original foram vetadas, com a justificativa de que a restituição imediata poderia prejudicar o grupo.

Outrossim, a restituição antecipada violaria os princípios que regem o sistema de consórcio, baseado na solidariedade e na contribuição de todos os aderentes para a aquisição do bem.

Dessa forma, o pedido de determinação de devolução imediata dos valores, tal como pleiteado pelo apelante, não deve ser acolhido, de modo que os valores pagos pelo autor deverão ser restituídos em até 30 (trinta) dias após o encerramento do grupo.

Quanto à taxa de administração, a Súmula 538 do STJ garante a liberdade das administradoras de consórcio para fixarem o percentual de cobrança vejamos:

Súmula 538 – As administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por cento.

A Lei nº 11.795/2008, em seu art. 27, § 3º, autoriza a estipulação de cobrança antecipada da taxa de administração.

Contudo, a retenção
integral
desse valor antecipado, quando o consorciado permaneceu por exíguo período no grupo, configura desequilíbrio contratual e enriquecimento sem causa da administradora.

Não obstante a legalidade da cobrança da taxa de administração, sua incidência na hipótese de desistência deve ser
proporcional
ao tempo de permanência do consorciado no grupo ou sobre o valor efetivamente pago, e não sobre o valor total do contrato ou retida integralmente de forma antecipada sem a contraprestação do serviço pelo período integral.

No caso concreto, o instrumento contratual ostenta prazo de vigência substancial de 220 (duzentos e vinte) meses, prevendo taxa de administração total de 25% (vinte e cinco por cento) sobre o valor do crédito.

A retenção integral do percentual originalmente pactuado frente ao participante que adimpliu tão somente a prestação inicial de R$ 5.154,74 (cinco mil e cento e cinquenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), retirando-se logo no início da relação jurídica, malfere o princípio da proporcionalidade e acarreta manifesto desequilíbrio contratual.

Assim, a solução que melhor se coaduna com a jurisprudência pátria é permitir a dedução da taxa de administração, porém calculada
proporcionalmente sobre o valor efetivamente pago
pelo consorciado.

Nesse sentido, colaciono precedentes recentes:

RESTITUIÇÃO DE VALORES.
CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. DEDUÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO E DA MULTA CONTRATUAL. BASE DE CÁLCULO. VALOR EFETIVAMENTE PAGO PELO CONSORCIADO.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A taxa de administração a ser deduzida do valor que será devolvido ao consorciado desistente incide sobre as parcelas efetivamente pagas, e não sobre o valor total do contrato.
2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.267.326/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/12/2024, DJEN de 12/3/2025.)

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. INCIDÊNCIA PROPORCIONAL ÀS PARCELAS PAGAS.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de agravo interno interposto pela administradora de consórcios contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do consorciado desistente, determinando que a taxa de administração incida apenas sobre as parcelas efetivamente pagas, e não sobre o valor total do contrato. A agravante sustenta omissão e contradição na decisão, alegando que a cobrança antecipada da taxa é prevista no art. 27, §3º, da Lei nº 11.795/08 e que a taxa foi pactuada conforme a legislação e Súmula nº 538 do STJ. Requer a reforma da decisão para permitir a cobrança integral da taxa até a exclusão do consorciado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A QUESTÃO EM DISCUSSÃO CONSISTE EM DEFINIR: (I) SE É POSSÍVEL A COBRANÇA DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO SOBRE O VALOR TOTAL DO CONTRATO, MESMO APÓS A DESISTÊNCIA DO CONSORCIADO; (II) SE A DECISÃO MONOCRÁTICA VIOLOU O PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE OU APRESENTOU OMISSÃO/CONTRADIÇÃO. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão monocrática encontra respaldo no art. 932 do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a decidir individualmente quando a matéria estiver pacificada no âmbito do Tribunal ou houver jurisprudência consolidada.
No caso, a Quinta Câmara de Direito Comercial possui entendimento uniforme sobre a limitação da taxa de administração às parcelas efetivamente pagas pelo consorciado desistente. A alegação da agravante de que houve alteração da base de cálculo não procede. A decisão apenas restringiu a incidência da taxa ao período em que houve efetiva prestação do serviço, evitando enriquecimento sem causa da administradora, em consonância com o princípio da boa-fé objetiva e com a função social do contrato. A Súmula nº 538 do STJ garante liberdade para estipulação da taxa de administração, mas não autoriza sua cobrança após a exclusão do consorciado, quando não há contraprestação. A interpretação sistemática da Lei nº 11.795/08, art. 27, §3º, reforça que a taxa deve remunerar serviços efetivamente prestados, não podendo ser exigida por período em que não houve participação no grupo. Precedentes do STJ (AgInt no AREsp 2.267.326/PR) e desta Corte (Apelação nº 5061395-24.2022.8.24.0023) consolidam a tese de que a taxa e eventual multa devem ser calculadas apenas sobre as parcelas quitadas, sob pena de enriquecimento ilícito da administradora.
Não há violação ao princípio da colegialidade, pois o julgamento monocrático é admitido em hipóteses de jurisprudência consolidada, e a possibilidade de interposição do agravo interno assegura o controle pelo órgão colegiado, conforme entendimento do STJ (AgRg no HC 631.266/SC). Por fim, não se verifica omissão ou contradição na decisão agravada, tampouco fundamento apto a justificar sua reforma. lV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
"1. A taxa de administração em contratos de consórcio deve incidir apenas sobre as parcelas efetivamente pagas pelo consorciado, até a data da desistência.
" "2. É legítimo o julgamento monocrático quando a matéria estiver pacificada no Tribunal, nos termos do art. 932 do CPC. " Fonte: (TJSC; ApCiv 5001095-47.2024.8.24.0049; Quinta Câmara de Direito Comercial; Rel. Des. Rocha Cardoso; Julg. 04/12/2025; Publ. 04/12/2025)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE CONSÓRCIO COM PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CONTRATO DE CONSÓRCIO
. Restituição dos valores pagos. Multa contratual. Retenção de valor. Não cabimento. Ausência de prova de que a desistência da demandante tenha trazido qualquer prejuízo ao grupo consorciado. Precedentes desta E. Corte.
Taxa de administração. Retenção em favor da requerida. Cabimento. Previsão expressa no contrato e estabelecida de forma clara. Abatimento de tal encargo contratual que deverá ocorrer proporcionalmente ao período no qual a autora permaneceu vinculada aos grupos consorciais.
Seguro de vida. Direito de retenção proporcional. Possibilidade. Decisum reformado nessa parte. Prêmio que pode ser deduzido do montante a ser restituído a consorciada. Contratante se beneficiou das coberturas e proteções contratuais durante o período no qual participou do grupo de consórcio. Correção monetária. Utilização do INCC. Não acolhimento. Cálculo que deve levar em conta a Tabela Prática do TJSP. Jurisprudência desta E. Corte neste sentido. Sentença de parcial procedência dos pedidos reformada em parte. RECURSO PROVIDO EM PARTE. (TJSP; Apelação Cível 1066174-91.2025.8.26.0100; Relator (a): LAVINIO DONIZETTI PASCHOALÃO; Órgão Julgador: 38ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 40ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/11/2025; Data de Registro: 18/11/2025)

Desta forma, imperiosa a reforma parcial da sentença vergastada para julgar procedente o pedido subsidiário, determinando que a retenção a título de taxa de administração incida de forma estritamente proporcional ao tempo em que o apelante figurou como membro ativo do grupo, tomando-se como base de cálculo o valor mensal fracionado do encargo previsto no regulamento.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
tão somente para reformar, em parte, a sentença recorrida e acolher o pedido subsidiário formulado, determinando que a retenção a título de taxa de administração em favor da apelada incida de forma estritamente proporcional ao período de efetiva permanência do consorciado como membro ativo do grupo, vedada a cobrança integral do referido encargo.

Diante do novo resultado do julgamento e evidenciada a sucumbência recíproca, redistribuo os ônus sucumbenciais, nos termos do artigo 86,
caput
, do Código de Processo Civil.

Assim, condeno o autor/apelante ao pagamento de 80% (oitenta por cento) e a ré/apelada ao pagamento de 20% (vinte por cento) das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados no patamar global de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Fica sobrestada a exigibilidade das verbas de sucumbência devidas pelo apelante, por força do deferimento da assistência judiciária gratuita, em estrita observância ao artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator, para dar parcial provimento ao recurso.